Tribunal: STF
Processo: HC 83358
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE IDOSO CONDENADO POR ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PRISÃO DOMICILIAR
 EM RAZÃO DO PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE DO DETENTO.
O fato de o
paciente estar condenado por delito tipificado como hediondo não
enseja, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão
de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana,
especialmente a dos idosos, sempre será preponderante, dada a sua
condição de princípio fundamental da República (art. 1º, inciso III,
 da CF/88). Por outro lado, incontroverso que essa mesma dignidade
se encontrará ameaçada nas hipóteses excepcionalíssimas em que o
apenado idoso estiver acometido de doença grave que exija cuidados
especiais, os quais não podem ser fornecidos no local da custódia ou
 em estabelecimento hospitalar adequado.
No caso, deixou de haver
demonstração satisfatória da situação extraordinária autorizadora da
 custódia domiciliar.
Habeas corpus indeferido.